Tribunal: STF
Processo: HC 219429
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, de modo a demonstrar seu erro. Não é suficiente, para observância do princípio da dialeticidade, a mera repetição de argumentos referentes ao mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no HC 743.315/SP).



    Busca-se, em síntese: a) a absolvição do paciente por ausência de provas, uma vez que “as palavras carregadas de incerteza emanadas da própria vítima por não reconhecer o paciente naquele ato não concretizaram ou corroboraram nenhum outro elemento de convicção e não merece estribar na sentença condenatória”; b) subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada para o crime tipificado no art. 180, § 3º, CP, porquanto “pode-se inferir, no máximo, que o paciente não tinha certeza de que o bem era produto de crime anterior”; c) caso mantida a condenação pelo crime capitulado na denúncia, a reforma da dosimetria da pena para reduzir a reprimenda intermediária abaixo do mínimo legal, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente